Tribunal: TRF3
Processo: 0001156-41.2019.4.03.6336
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: Em atenção à diretriz contida no Tema no 174 da TNU, este 12a Turma Recursal converteu o julgamento em diligência a fim de oportunizar à parte autora que apresentasse
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: em diligência a fim de oportunizar à parte autora que apresentasse

Ementa:
ementa na forma da lei.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0001156-41.2019.4.03.6336

RELATOR: 36o Juiz Federal da 12a TR SP

RECORRENTE: JAIR PEREIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: MARIANA PASTORI MARINO - SP327236-A, PATRICIA GUACELLI DI GIACOMO - SP193628-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0001156-41.2019.4.03.6336
RELATOR: 36o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: JAIR PEREIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: MARIANA PASTORI MARINO - SP327236-A, PATRICIA GUACELLI DI GIACOMO - SP193628-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de períodos especiais.

Em atenção à diretriz contida no Tema no 174 da TNU, este 12a Turma Recursal converteu o julgamento em diligência a fim de oportunizar à parte autora que apresentasse
“o(s) laudo(s) técnico(s) que embasaram a elaboração dos PPP’s.”
(vide evento 34)

Foram apresentados novos documentos pelo autor, acerca dos quais o INSS se manifestou, requerendo, na ocasião, expressamente, que, na hipótese de provimento ao recurso, que a data de início do benefício seja fixada na data em que o INSS foi intimado em relação aos novos documentos carreados aos autos (evento 39).

Nesse diapasão, oportuno consignar que o C. STJ determinou a afetação dos Recursos Especiais 1905830/SP, 1912784/SP e 1913152/SP, os quais versam sobre questão controvertida no presente recurso, para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil), bem assim, a suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

O tema está cadastrado sob o número 1.124 no
sistema
dos recursos repetitivos, com a seguinte redação:

“Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Diante do exposto,
voto pelo sobrestamento do feito, no aguardo da fixação da jurisprudência pelos Tribunais Superiores, para que a tutela jurisdicional seja dotada de efetividade e igualdade (Tema no 1.124-STJ).

É o voto.

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0001156-41.2019.4.03.6336

RELATOR: 36o Juiz Federal da 12a TR SP

RECORRENTE: JAIR PEREIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: MARIANA PASTORI MARINO - SP327236-A, PATRICIA GUACELLI DI GIACOMO - SP193628-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

E M E N T A
Dispensada a ementa na forma da lei.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região, por unanimidade, determinar o sobrestamento do presente feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.